Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701603-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA APELADO: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para o pronunciamento, na forma da lei. Após, retornem-se conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator